Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA.
I – Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que as porções de crack/cocaína apreendidas se destinavam à difusão ilícita.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa das circunstâncias do crime.
IV – Segundo o disposto no art. 33, § 4o da LAD, nos crimes de tráfico de entorpecente, "as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
V – A confissão judicial de exercício de traficância para custear aluguel e sustentar a prole, por aproximadamente 3 (três) meses, demonstra que a agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio.
VI – Recursos conhecidos e desprovidos.